Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAESB. VAZAMENTO DA REDE EXTERNA DE ABASTECIMENTO. DANOS A IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. PAGAMENTO.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. As teses sobre o pagamento da indenização por danos materiais via precatório e a necessidade de dilação probatória não foram abordadas pela ré no processo principal. Essa situação inviabiliza a análise das matérias, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3. Os valores devidos pelo réu serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento, oportunidade em que as partes poderão manifestar-se sobre o tema.

4. Recurso conhecido e não provido.